Tribunal: TJES
Processo: 5041780-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041780-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOAQUINA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. SUSPENSÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora sofreu bloqueio indevido de sua linha telefônica, razão pela qual pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente.

3.
Recurso da parte autora em que busca a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais e majorado o valor da indenização por danos morais. Em sede de contrarrazões, a parte ré deseja a manutenção do ato.

4.
A sentença não comporta reformas no que diz respeito ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. A parte autora não logrou êxito em comprovar que a suposta redução de suas receitas decorre da falha na prestação dos serviços prestados pela ré, nem elucida como o bloqueio de linha telefônica interfere no exercício de seu trabalho. Considerando-se que a autora afirma ser ambulante na petição de ingresso, entende-se que as suas vendas são realizadas presencialmente, sem utilização de linha telefônica. Assim, a indisponibilidade dos serviços não deveria, em tese, impedi-la de trabalhar nem implicar na redução de suas receitas.

5.
Quanto ao pleito para majorar o valor indenizatório,

entendo que merece provimento.

Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A autora foi privada de serviço público essencial, cuja importância é inegável nos dias atuais.

6.
Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,

para majorar o montante indenizatório

de R$1500,00 (mil e quinhentos reais)

para

R$3.000,00 (três mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)